Tribunal: CARF
Processo: 15504.022318/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.022318/2008-11
ACÓRDÃO
1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R H CARDOSO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
BASE DE CÁLCULO. ICMS. 2004. EXCLUSÃO ICMS. SIMPLES NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECUSO NEGADO.
Não se aplica a decisão do RE 574.706 do STF pela impossibilidade de
exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da Cofins na hipótese do
Contribuinte ser optante pelo Simples Nacional. Aplicação do art. 3o, §1o
da Lei Complementar no 123/2006.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. 2005. EXCLUSÃO ICMS. LUCRO PRESUMIDO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES.
RECURSO NEGADO.
Devidamente
cientificado,
o
Contribuinte
deixou
de
apresentar
informações à Autoridade Fiscal para comprovação da existência de valores
passíveis de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. Ônus
probatório do Contribuinte não exercido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
2
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de processo acerca de lançamento de ofício, do ano-calendário
de 2004, pelo SIMPLES (processo n. 15504.022318/2008-11) e do ano- calendário de 2005, pelo
Lucro Presumido (processo n. 15504.011137/2010-76), em decorrência da exclusão do SIMPLES
(processo n. 15504.022315/2008-70). O Acórdão DRJ/BHE no 02-28.747, de 23 de setembro de
2010, exarado neste processo, julgou as matérias dos três processos administrativos, julgando
improcedente a Impugnação (fls. 345/374).
O Acórdão no 1302-002.977, de 26 de julho de 2018, exarado neste processo,
também julgou as matérias de todos os processos, decidindo negar provimento aos recursos
voluntários e ao recurso de ofício (fls. 442/478).
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Especial, ao qual foi dado
seguimento parcial, apenas em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins e à
multa de ofício qualificada.
Ainda, cumpre informar que houve Embargos de declaração da PGFN (fls. 596 a
598), rejeitados. Quanto ao Recurso Especial da PGFN (fls. 608 a 625), foi negado seguimento. A
PGFN apresentou Agravo (fls. 653 a 660), que restaram rejeitados. Houve apresentação de
Contrarrazões da PGFN (fls. 661 a 673).
Os autos foram baixados à Unidade da Receita, para “para que se refaça os cálculos
do PIS e COFINS sem o ICMS e da parcela que seguirá a Recurso Especial. Os valores das receitas
encontram-se nas Tabelas II e III - fls. 44/56 do processo 15504.011.137/2010-76” (fl. 695).
Sobreveio Informação Fiscal à fl. 703, quanto à diligência demandada, que informou
o que segue:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
3

Autos conclusos à CSRF, houve prolação do Acórdão no 9101-006.655, de 13 de
julho de 2023 (fls. 716/737), em que não se conheceu do recurso especial quanto à qualificação da
multa de ofício e deu-se provimento ao Recurso Especial, quanto à exclusão do ICMS e se
determinou o retorno dos autos à Turma 1302, cuja decisão proferida, por maioria de votos,
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO AO
PIS.
DELIMITAÇÃO
DO
ALCANCE
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
Se o paradigma indicado foi editado em contexto fático diverso do recorrido, o
dissídio jurisprudencial resta limitado ao aspecto processual no qual decisões
distintas foram adotadas, qual seja, a possibilidade de aplicação de decisão do
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral antes de seu trânsito em
julgado.
MULTA
QUALIFICADA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado pra demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, no qual foi afastada a
existência de reiteração na omissão de receitas e não havia apontamento de
receitas escrituradas e não declaradas, distintamente das circunstâncias que
motivaram a qualificação da penalidade no recorrido.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do RE no 574.706, julgado em sede de repercussão geral pelo STF, o
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS,
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
4
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação “à exclusão do ICMS
tratada no referido RE no 574.706/PR”, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto (relator) que votou pelo conhecimento integral do recurso. No mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso
com retorno dos autos ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento ao
recurso, e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou pelo
provimento parcial com retorno ao colegiado a quo. Designada para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. (grifou-se)

Importante observar o Acórdão n. 1302-002.977, de relatoria do Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado, ora Presidente desta Turma, às fls. 442 e ss, em 26 de julho de 2018,
consoante ementa colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2004, 2005
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA APÓS O
PRAZO DE 360 DIAS DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007, não fixou quaisquer sanções ou penalidades pelo
descumprimento do prazo para o proferimento de decisão administrativa, pela
administração tributária, tampouco, estabeleceu como consequência a
"decadência" ou a preclusão de seu poder/dever de se manifestar nos processos
administrativos fiscais instaurados.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO APÓS ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. ADE
PENDENTE DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Súmula CARF no 14)
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E
LIVROS FISCAIS DO ICMS/ISS. VALIDADE.
A simples emissão das notas fiscais e o seu registro nos livros fiscais do ICMS e ISS,
nos quais se espelha o faturamento da empresa, é por si só um elemento seguro
para identificar a receita da pessoa jurídica. Trata-se de prova direta, de valor
indiscutível. Sua desconstituição por parte da fiscalizada, dependeria da
comprovação do cancelamento da operação ou da devolução total ou parcial das
mercadorias ou da não aceitação dos serviços vendidos pelos clientes.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
5
OMISSÃO DE RECEITAS. RECONHECIMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA X REGIME
DE CAIXA.
A regra geral para o reconhecimento das receitas pelas pessoas jurídicas é o
regime de competência, incumbindo ao sujeito passivo que optou pela tributação
pelo regime de caixa, nos casos permitidos pela legislação.
Quando o contribuinte deixa de apresentar os livros onde deveriam estar
escrituradas suas receitas, nem demonstra que foram oferecidas à tributação,
correta a apuração efetuada pelo Fisco pelo regime de competência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. INTUITO DOLOSO
CARACTERIZADO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, na hipótese tipificada no art. 71, inciso I, da Lei no
4.502/64.
O ato omissivo ou comissivo do agente nem sempre se exterioriza ou se identifica
por uma única ação, mas por um conjunto delas que revela a prática e o intuito de
suprimir ou de reduzir tributo.
Há que se diferenciar a possibilidade de ocorrência de mero erro fortuito do erro
intencional. Este último se exterioriza pelas características, pelas circunstâncias
e/ou pela prática reiterada. Em geral, o cuidado em tentar ocultar o erro ou a
omissão, é revelador do intuito doloso. Incumbe ao Fisco trazer aos autos os
elementos que possam demonstrá-lo.
No caso concreto, os elementos trazidos aos autos pela autoridade fiscal
convergem no sentido de caracterizar o intuito sonegatório da contribuinte, ante
a reiterada prática de oferecer à tributação em suas declarações de rendimentos
valores significativamente inferiores às receitas efetivamente auferidas.
DECADÊNCIA. PRAZO APLICÁVEL. INTUITO DOLOSO.
Comprovada a existência do intuito doloso de sonegar tributos, ainda que
existente pagamento parcial, o prazo decadencial é deslocado para o primeiro dia
do exercício em que este poderia ser lançado, nos termos do art. 173, inc.
I do CTN, conforme assentada pelo STJ no julgamento do Resp. no 973.733/SC.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF.
AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não tendo ocorrido o trânsito em julgado do RE o 574.706, que reconhece a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, uma vez pendente de
apreciação o pedido de modulação de efeitos elaborado peal União Federal,
ainda não se tornou definitiva aquela decisão, ao menos quanto a sua extensão
temporal, revelando-se inviável a aplicação do precedente, de forma precária,
aos fatos pretéritos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO COMPROVADO.
EXCLUSÃO.
Não tendo a fiscalização aportado aos autos elementos que pudessem comprovar
a ocorrência de interposição de pessoas no quadro social da empresa autuada,
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
6
que justificariam o enquadramento no art. 124, inc. I do CTN, a imputação de
responsabilidade deve ser cancelada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário e ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do
relator. (grifou-se)

Após publicação da decisão da Câmara Superior do CARF, a Fazenda Nacional
apresentou ciência dos termos do acórdão, nada requerendo (fls. 739). Já o Contribuinte, após
tentativa frustrada de intimação da decisão via postal (fls. 744), restou devidamente cientificado
através de Edital (fls. 745), deixando transcorrer in albis seu prazo para manifestação.
Ainda, sobreveio informação apresentada pela DRF de Belo Horizonte, em
13/12/2023 (fls. 748 e ss), consubstanciada em “Termo de Transferência de Crédito Tributário”, no
qual consta a informação de que foram transferidos para o Processo no 18183-747.331/2023-76 os
créditos tributários referidos no presente processo.
Por fim, há Despacho de Encaminhamento (fls. 750) referindo-se especificamente
ao comando residual decisório a esta Turma:
Nos termos do acórdão de recurso especial de fls. 716/737 retorno os autos a 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF para reapreciação da matéria "exclusão do
ICMS tratada no RE no 574.706/PR". Informo que todo o crédito controlado por
este processo, inclusive o crédito oriundo do processo apenso
15504.011137/2010-76, foi transferido para os processos apartados de no
10680.728327/2022-13 e 18183.747331/2023-76 para cobrança, tendo em vista
decisão definitiva. A parcela do crédito referente a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e Cofins, foi também transferida para cobrança junto ao principal,
tendo em vista impossibilidade de apartação, nos termos da informação fiscal de
fls. 703/705. (grifou-se)

Retornando os autos à Turma para apreciação nos moldes definidos pelo Acórdão
da CRSF, foram redistribuídos à minha relatoria por sorteio em razão do Conselheiro Relator
Originário não mais compor a Turma (fls. 755).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, haja vista
atendimento integral dos requisitos de admissibilidade e tempestividade.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
7
A questão cinge-se a julgamento para reapreciação da matéria abordada no
Acórdão n. 1302-002.977 anteriormente proferido por esta Turma, tão somente quanto aos
argumentos aduzidos em relação à possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo de Pis e
Cofins abordada no RE no 574.706/PR no âmbito do Supremo Tribunal Federal, modulado para
efeitos aos Processos Administrativos protocolados até 15.07.2017, que culminou na Tese 69
daquele Tribunal:
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Quanto ao tema, o CARF já possui entendimento sedimentado:
Processo no 11080.725669/2014-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-006.569 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de agosto de 2023
Recorrente COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARESI LTDA -ME
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
[...]
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF.
RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em
15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser
excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o
valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos
protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele dar provimento
parcial para reconhecer a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme for apurado pela unidade de origem quando execução do acórdão. O
Conselheiro Luciano Bernart acompanhou a Relatora pelas conclusões em relação
ao terma “qualificação da multa de ofício”. (grifou-se)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo no 10980.912671/2012-24
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-010.670 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
8
Sessão de 25 de julho de 2023
Recorrente METROPOLITANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2006
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS,
com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados até a data
da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), o que afasta, de imediato,
o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição
o valor do ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem
verificar a correção dos valores apresentados pelo Recorrente em seus pedidos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.661, de 25 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10980.912662/2012-33, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado. (grifou-se)

Como visto, em 8 de outubro de 2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu pela impossibilidade de o ICMS compor a base de cálculo da Cofins. Em 15 de março
de 2017, no RE 574.706, com repercussão geral, decidiu também pela impossibilidade de compor
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Ambos os julgados, porém, tratam de legislação que não diz respeito aos optantes
pelo Simples. Para estes, vale a definição da base de cálculo do art. 2o, § 2o, da Lei no 9.317, de
1996, cuja constitucionalidade o STF não julgou nesses processos, estando, portanto, em pleno
vigor.
E, a rigor, a situação dos optantes pelo Simples é totalmente distinta, uma vez que,
por sua sistemática de cálculo, o percentual de ICMS incide não sobre a operação de circulação e
antes da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, mas sobre a receita bruta e paralelamente a
elas. Sendo assim, o ICMS não compõe a base de cálculo do Simples, de sorte que esses julgados
do STF são inaplicáveis aos optantes.
Nesse sentido, quanto ao ano-calendário de 2004, observa-se que o Contribuinte
era aderente ao regime do Simples. Nesse sentido, não é possível a exclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.022318/2008-11
9
Outrossim, quanto ao ano-calendário de 2005, o Contribuinte restou devidamente
intimado para apresentar informações que subsidiassem a Autoridade Fiscal refazer os cálculos do
PIS e COFINS sem o ICMS, entretanto, deixou de atender ao comando fiscal, conforme restou
relatado às fls. 703.
Ora, é ônus do Contribuinte a apresentação de informações fiscais quando
solicitado, principalmente quando instado a realização de novos cálculos que eventualmente
poderiam lhe beneficiar, em busca da verdade material, não sendo possível, portanto, aferir se há
o que se excluir da base de cálculo do ICMS.
Neste sentido, já decidiu, unanimemente, esta Turma, no Acórdão no 1302-006.471,
de 20 de junho de 2023 (Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega):
ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
574.706/PR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da COFINS ao a apreciar o Recurso Extraordinário 574.706/PR, o qual foi
julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, sendo que a decisão ali proferida
não surtirá efeitos nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta
quaisquer documentos relativos à incidência e inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS durante o período autuado.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apresentado neste
Processo, nos termos do relatório e voto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 764
DF CARF MF
Original